Tribunal: TJMT
Processo: 1021206-25.2023.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021206-25.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATRIPAR AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 20.250.991/0001-78 (APELADO), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a ilegitimidade da autuação ambiental e declarou a nulidade do processo administrativo e dos atos dele decorrentes (auto de infração, embargo/interdição e apreensão), afastando a responsabilidade da empresa autora, locadora dos equipamentos utilizados na infração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a autuação e a apreensão de bens pertencentes à empresa que os disponibilizou mediante contrato de locação, quando utilizados em infração ambiental praticada por terceiro.

III. Razões de decidir

3. A autuação ambiental possui presunção de legitimidade, que só pode ser afastada por prova robusta de vício, o que não ocorreu no caso.

4. A simples alegação de que os bens estavam locados a terceiros não exime a empresa da responsabilidade, pois restou comprovado nos autos que os maquinários estavam sendo operados por pessoas ligadas à autora no local da infração.

5. Nos termos da legislação ambiental, é admissível a responsabilização de quem contribui de forma indireta para o dano, inclusive com a apreensão dos instrumentos utilizados, independentemente da titularidade.

6. A tese da boa-fé do proprietário não é suficiente para afastar a aplicação das sanções administrativas, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo no 1036 do STJ.

7. A disponibilização de bens que viabilizam a infração caracteriza contribuição indireta, o que justifica a atuação administrativa e afasta a nulidade dos atos impugnados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. A empresa locadora de bens utilizados em infração ambiental pode ser responsabilizada administrativamente, ainda que não seja a executora direta do dano, se restar demonstrado o vínculo entre os equipamentos e a prática ilícita.

2. É legítima a apreensão de maquinários utilizados na prática de infração ambiental, mesmo quando pertencentes a terceiro que alegue boa-fé, nos termos do art. 25 da L. no 9.605/1998 e do Tema 1036 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
ajuizada por
MATRIPAR AGRO INDUSTRIAL LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial para DECLARAR a NULIDADE do processo administrativo 000340/2023, e, consequentemente, do Auto de Infração n° 0079001723, Termo de Embargo/Interdição n° 0079001823 e Termo de Apreensão de n° 0075000222. Via de consequência CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 127250291. Por fim, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte autora foi autuada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT, sob a imputação de promover desmatamento de vegetação nativa, sem autorização ambiental válida, em área localizada no município de Nova Monte Verde/MT. A autuação ensejou a lavratura dos atos administrativos acima referidos, bem como a aplicação de multa no valor de R$ 807.736,50.

A autora alegou, em sua petição inicial, que é
mera

locadora de máquinas pesadas
e que os equipamentos envolvidos na autuação estavam sendo utilizados por terceiros, em área pertencente a pessoa diversa, mediante contrato de locação regularmente formalizado, não tendo concorrido de forma direta ou indireta para a prática da infração ambiental imputada.

Em primeiro grau, o juízo de origem acolheu a tese de ilegitimidade passiva da empresa autora, reconhecendo a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental,
motivo pelo qual declarou nulos os atos administrativos impugnados.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação, defendendo a legalidade da autuação ambiental e a legitimidade da apreensão dos bens, com fundamento na
presunção de legitimidade dos atos administrativos
, na
responsabilidade objetiva por infrações ambientais
, e na
interpretação sistemática da legislação ambiental
, em especial os arts. 25 da Lei n.o 9.605/98 e 102 do Decreto n.o 6.514/2008, que autorizam a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infrações,
ainda que pertencentes a terceiros
, quando comprovado o vínculo entre os bens e a conduta lesiva ao meio ambiente.

Contrarrazões foram apresentadas, sustentando a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela
não intervenção no feito
, por se tratar de controvérsia de natureza estritamente patrimonial, sem reflexos diretos sobre interesses transindividuais ou bens jurídicos indisponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo
movida por
MATRIPAR AGRO INDUSTRIAL LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo n.o 000340/2023, bem como dos seguintes atos dele decorrentes: o
Auto de Infração n.o 0079001723
, o
Termo de Embargo/Interdição n.o 0079001823
e o
Termo de Apreensão n.o 0075000222
, afastando, por conseguinte, a aplicação de multa ambiental e determinando a restituição dos bens apreendidos.

O cerne da controvérsia consiste em definir
se é legítima a autuação e apreensão administrativa de bens pertencentes à empresa autora
, utilizados em infração ambiental ocorrida em área de terceiro, à luz da
presunção de legitimidade do ato administrativo
, da
responsabilidade objetiva por danos ambientais
e da
interpretação sistemática da legislação ambiental
, especialmente quanto à possibilidade de sanção a quem
indiretamente concorra para o dano
por meio da disponibilização de instrumentos que viabilizam a conduta lesiva.

A sentença recorrida acolheu a alegação da parte autora no sentido de que atuava exclusivamente como
locadora de equipamentos pesados
, sustentando não haver vínculo direto com a infração ambiental constatada pela fiscalização, motivo pelo qual entendeu ausente o nexo de responsabilidade e declarou a nulidade dos atos administrativos sancionatórios.

Entretanto,
os elementos constantes dos autos administrativos e do processo judicial não corroboram a conclusão adotada na origem
.

Consta no
Auto de Inspeção n.o 0075000122
que os
maquinários pertencentes à autora estavam sendo efetivamente utilizados no momento da fiscalização ambiental
, sendo operados por pessoas identificadas como ligadas à empresa, em
área de propriedade de terceiro, sem qualquer autorização ambiental válida
, o que configura infração administrativa prevista no art. 70 da
Lei n.o 9.605/98
.

Em tais circunstâncias, a autuação realizada pela SEMA/MT encontra respaldo na
presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos
, atributo que somente pode ser afastado mediante
prova robusta e inequívoca de vício ou ilegalidade
, o que não se verifica no caso concreto.

A empresa autora apresentou contrato de locação dos equipamentos como meio de demonstrar sua ausência de responsabilidade pelo evento ambiental.

Todavia, referida prova não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade objetiva decorrente da disponibilização de instrumentos empregados na prática da infração,
ainda mais quando não se demonstrou que a empresa tenha adotado qualquer medida para evitar o uso indevido de seus bens ou que tenha sequer comunicado às autoridades o eventual desvio de finalidade contratual
.

No caso concreto, os autos evidenciam que os
maquinários de titularidade da empresa autora foram flagrados em funcionamento na área embargada
, com
operadores identificados como ligados à empresa
, o que configura, no mínimo,
participação indireta
no evento infracional e justifica plenamente a atuação da autoridade administrativa.

Nos termos do
art. 3o, inciso IV, da Lei n.o 6.938/81
, é considerado poluidor quem,
direta ou indiretamente
, causa degradação ambiental, sendo perfeitamente admissível a responsabilização de quem
facilita ou viabiliza materialmente a prática infracional
, mesmo que não atue como agente direto do dano.

Ademais, os
arts. 25, § 4o, da Lei n.o 9.605/98 e 102 do Decreto n.o 6.514/2008
autorizam expressamente a apreensão de produtos e instrumentos utilizados em infração ambiental,
independentemente da titularidade dos bens ou da exclusividade de uso para fins ilícitos
, bastando o vínculo objetivo com a conduta infracional.

É esse o entendimento que vem sendo reiteradamente adotado por esta
Câmara de Direito Público deste Tribunal
, como se vê abaixo:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. GARIMPO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. APLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO No 1036 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia determinado a restituição de maquinários (Escavadeira Hidráulica e Trator Esteira) apreendidos pela SEMA/MT durante fiscalização ambiental, sob alegação de que o agravante seria proprietário dos bens e os havia arrendado a terceiro, não concorrendo para a prática da infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a apreensão e manutenção da restrição sobre maquinários utilizados na prática de infração ambiental, ainda que pertencentes a terceiro que alega não ter concorrido para a prática do ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria está diretamente relacionada ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1036, segundo o qual a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

4. Restou comprovado nos autos, conforme Relatório Técnico no 4941-CIAMP/MPA/2021, que os maquinários foram encontrados em pleno funcionamento em área de garimpo ilegal, sendo utilizados na extração irregular de recursos minerais.

5. A alegação de boa-fé do proprietário dos bens não é suficiente para afastar a aplicação da sanção administrativa de apreensão prevista na Lei no 9.605/98 e no Decreto no 6.514/2008.

6. O art. 25 da Lei no 9.605/98 estabelece que, verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, tratando-se de medida obrigatória a ser adotada pela autoridade ambiental quando constatada a infração.

7. Não há hierarquia ou gradação entre as sanções listadas no art. 72 da Lei no 9.605/98, tampouco exigência de que a apreensão seja aplicada apenas como última alternativa.

8. A apreensão definitiva do veículo impede sua reutilização na prática de infração ambiental e desestimula a participação de outros agentes nessa mesma prática, dando maior eficácia à legislação ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A apreensão de maquinários utilizados na prática de infração ambiental é medida legítima, ainda que os bens pertençam a terceiro que alega não ter concorrido para a prática do ilícito, em conformidade com o Tema Repetitivo no 1036 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.605/98, arts. 25, §§ 4o e 5o, e 72, IV; Decreto no 6.514/2008, arts. 102 e 134; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.814.944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,

(N.U 1017514-86.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) (destaque nosso)

Tal posicionamento é consentâneo com a
função dissuasória das sanções administrativas ambientais
, cuja aplicação visa não apenas punir condutas lesivas, mas também
inibir
práticas que, mesmo por via reflexa, contribuem para a degradação do meio ambiente.

No caso dos presentes autos, a atuação da empresa autora, ao disponibilizar maquinário que foi efetivamente utilizado em desmatamento ilegal, configura
contribuição indireta para a infração
, o que justifica plenamente sua autuação, a imposição de multa e a apreensão dos bens, não havendo que se falar em nulidade dos atos administrativos regularmente formalizados, nem em violação à ampla defesa ou ao devido processo legal, que foram devidamente assegurados durante a tramitação do processo administrativo.

Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, impõe-se a
inversão da sucumbência
, nos termos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios na mesma forma registrada na sentença condenatória, ou seja,
8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, para
reformar a sentença de primeiro grau
, julgando
improcedente o pedido inicial
formulado por MATRIPAR AGRO INDUSTRIAL LTDA., e, por conseguinte,
reconhecer a validade e eficácia do Processo Administrativo n.o 000340/2023
, do
Auto de Infração n.o 0079001723
, do
Termo de Embargo/Interdição n.o 0079001823
e do
Termo de Apreensão n.o 0075000222
, mantendo-se todas as
sanções administrativas aplicadas
.

Condeno a parte autora ao pagamento das
custas processuais
e de
honorários advocatícios
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025